Tribunal: TJES
Processo: 5004828-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004828-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADAGNE SANTOS ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004828-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADAGNE SANTOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO DECRETADA COM BASE NA QUANTIDADE DE PENA. AMEAÇA DE LIBERDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE QUE IMPLICA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus preventivo logrará êxito quando houver perigo real e concreto de ameaça de liberdade do paciente.

2. Em que pese o entendimento predominante nos Tribunais Superiores não admita a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri e, ainda que esteja sob análise do Supremo Tribunal Federal a (in) constitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, não houve, até o presente momento, reconhecimento consolidado, via formação de precedente, acerca da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, razão pela qual devem ser vistas com cautela posturas que visem, de forma prévia, a limitar o livre convencimento do juiz natural da causa acerca dos fatos que lhe são postos a julgamento.

3. Hipótese em que eventual ato coator a ser considerado ilegal dependeria, ao menos, de quatro variantes cumulativas: (1) que haja condenação; (2) que a pena seja igual ou superior a 15 (quinze) anos; (3) que o Ministério Público formule pedido expresso para decretação da prisão preventiva; (4) que a prisão seja decretada tão somente com base na pena aplicada.

4. Fazer ponderações, neste momento, sobre eventual ausência dos requisitos autorizativos de uma prisão preventiva que sequer foi cogitada implicaria em inevitável supressão de instância – o que é vedado

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.
Recurso de Agravo
Interno
julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem e julgar prejudicado o recurso de Agravo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004828-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADAGNE SANTOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADAGNE SANTOS ALVES
a fim de prevenir eventual ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0020659-91.2017.8.08.0048.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi submetido à prisão cautelar na ação de origem em 20/9/2017 e teve sua liberdade provisória decretada em 03/12/2019; (ii) desde então, o paciente mantém-se íntegro, comparecendo a todos os atos processuais; (iii) em recente decisão, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva de uma pessoa, como garantia da ordem pública, com base na pena aplicada; (iv) na hipótese vertente, por sua vez, inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (v) o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito; (vi) o paciente ainda não sofreu restrição no seu direito de ir e vir, mas está na iminência de sofrê-lo, uma vez que o juízo pelo qual está sendo levado a júri tem se manifestado no sentido de imediata execução da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Nos termos do artigo 660, § 4º, do Código de Processo Penal, dá-se o habeas corpus preventivo quando a ordem a ser concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se consumar
1
(nucci, p. 1512).

É importante ressaltar, nesse contexto, de acordo com as lições de Renato Brasileiro, que:

“
Para que esse habeas corpus preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao ius libertatis deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível
. Logo, se não forem apo
nt
ados atos concretos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus
. Reputa-se, assim, manifestamente incabível a utilização do habeas corpus, em sua versão preventiva, quando o alegado risco à liberdade de locomoção for meramente hipotético”
2

Em outras palavras, o habeas corpus preventivo logrará êxito quando houver perigo real e concreto de ameaça de liberdade do paciente.

No caso em tela, o paciente responde por uma ação penal em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e se antecipa, nesta oportunidade, para o fim de impedir a decretação da prisão preventiva na eventualidade de haver prolação de uma sentença condenatória.

Para tanto, a defesa técnica apresentou cópia de uma decisão por meio da qual, em um caso envolvendo crime contra a vida, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no
quantitativo de pena atribuída ao agente
(id. 4931108).

Destarte, rememoro que, com o advento da Lei 13.964/2019, foi inserida no artigo 492, do Código de Processo Penal, a regra segundo a qual, decidindo o Conselho de Sentença pela condenação, o Juiz Presidente mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso.

Registro, por oportuno
, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal a (in) constitucionalidade do
mencionado dispositivo legal (
art. 492, inciso I, alínea e, do CPP
)
, matéria que foi alçada como Repercussão Geral e está pendente de apreciação no Recurso Extraordinário nº 1.235.340.

Destarte, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri,
sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (STJ; AgRg na PET no RHC 169177/RS; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 14/11/2022. DJe: 18/11/2022; STJ, AgRg no HC 768239/SC. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 10/10/2022).

No mesmo sentido é o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal antes do trânsito em julgado da condenação. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283, do Código de Processo Penal.

Nada obstante, o caso em discussão, apesar de estar relacionado ao tema ora exposto, exige uma análise cuidadosa.

Isto porque eventual ato coator a ser considerado ilegal dependeria, ao menos, de
quatro variantes cumulativas
: (1) que haja condenação; (2) que a pena seja igual ou superior a 15 (quinze) anos; (3) que o Ministério Público formule pedido expresso para decretação da prisão preventiva; (4) que a prisão seja decretada, tão somente, com base na pena aplicada. São muitas condicionantes, portanto.

Ademais, apesar de os tribunais superiores já terem se manifestado sobre o tema, não houve, até o presente momento,
reconhecimento consolidado, via
formação de
precedente
, acerca da inconstitucionalidade do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser vistas com cautela posturas que visem, de forma prévia, a limitar o livre convencimento do juiz natural da causa acerca dos fatos que lhe são postos a julgamento.

Além disso, a defesa técnica colacionou aos atos uma sentença isolada do juízo de origem, datada de março do corrente ano, cujo contexto fático é muito específico, uma vez que
a execução provisória
da pena
foi determinada não somente com base na pena fixada
, mas também em razão de
“homicídio praticado com violência real em uma praça do bairro populoso a fim de demonstração da força do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas;
considerando que os réus possuem outros processos criminais com sentenças transitadas em julgado todos posteriores a este
”.

Em suma, não há como reconhecer que a autoridade coatora esteja atuando com ilegalidade.

Não bastasse, fazer ponderações, neste momento, sobre eventual ausência dos requisitos autorizativos de uma prisão preventiva que ainda não foi cogitada implicaria em inevitável supressão de instância – o que é vedado.

Em situação semelhante, no julgamento de habeas corpus preventivo, esta eg. Câmara entendeu não ter restado demonstrado que a autoridade coatora adotara o entendimento de que uma eventual condenação do crime de homicídio automaticamente autorizaria a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença. Confira-se:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
ORDEM DENEGADA. 1. “Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade dos pacientes, não há que se conceder o habeas corpus para o fim de obstar futura decretação de nova prisão cautelar” (STJ, HC: 321082 SP 2015/0083806-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016). O paciente responde em liberdade desde 13 de fevereiro de 2015 (4376363) e
não consta nos autos a existência de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente, como, por exemplo, um pedido de prisão, indicando apenas um receio presumido e incerto
. (...) À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. (TJES, HCrim nº 5001935-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 07/6/2023)

Diante dessas considerações, o direito postulado não denota plausibilidade que justifique seu acolhimento, uma vez que o perigo de liberdade não está comprovado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

V
ia de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo
Interno
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1512.

2
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, volume único. 8 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1866.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)